Tribunal: TJES
Processo: 5006993-97.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Abono de Permanência
Data de julgamento: 2024-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006993-97.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA OLENE PEREIRA QUARESMA

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO / PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. COISA JULGADA. ATO DO PRESIDENTE DO IPAJM DANDO CUMPRIMENTO A DECISÃO JUDICIAL PROVENIENTE DE OUTRO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Conforme o § 4º o art. 337 do CPC, há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado.

2. A apelante impetrou mandado de segurança contra ato do Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo - IPAJM, visando o restabelecimento do benefício de aposentadoria, ante a inobservância dos princípios do contraditório e ampla defesa.

3. A autoridade, entretanto, apenas cumpriu a decisão judicial proveniente do processo n. 0015064-96.2011.8.08.0024, em que rejeitada a tese da apelante acerca da reintegração aos quadros do serviço público ou da devolução das parcelas pagas a título de contribuição previdenciária.

4. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 05 de novembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 5006993-97.2023.8.08.0024

Apelante:

Maria Olene Pereira Quaresma

Apelado:
Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Maria Olene Pereira Quaresma contra a sentença de id. 6837438, proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vitória nos autos do mandado de segurança impetrado contra o Presidente do Instituto de Previdência do Servidores do Estado do Espírito Santo - IPAJM, na qual o Magistrado de origem indeferiu a petição inicial.

Nas razões recursais de id. 6837442, a apelante alega em síntese que (a) objetiva o restabelecimento do seu benefício de aposentadoria em virtude da inobservância dos princípios do contraditório e da ampla defesa; (b) a autoridade não poderia cancelar o benefício antes de instaurar e concluir o procedimento administrativo; (c) a coisa julgada não resta configurada; e (d) o recurso deve ser provido para anular a sentença, determinando-se o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito.

Contrarrazões apresentadas no id. 6837444.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 30 de julho de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme o § 4º o art. 337 do CPC, há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado.

Verifico no caso concreto que a apelante impetrou mandado de segurança contra ato do Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo - IPAJM, visando o restabelecimento do benefício de aposentadoria, ante a inobservância dos princípios do contraditório e ampla defesa.

A autoridade, entretanto, apenas cumpriu a decisão judicial proveniente do processo n. 0015064-96.2011.8.08.0024, em que a apelante discutia o direito à reintegração aos quadros do serviço público ou à devolução das parcelas pagas a título de contribuição previdenciária.

Em que pese a sentença de improcedência, esta Corte acolheu a tese da apelante, conforme se depreende da seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL– AÇÃO ORDINÁRIA - REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO - APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - EXTINÇÃO DO VÍNCULO JURÍDICO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – INOCORRÊNCIA - DIREITO AOS VENCIMENTOS RELATIVOS AO PERÍODO DE AFASTAMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A aposentadoria voluntária no Regime Geral de Previdência Social (RGPS), ainda que utilizando tempo de serviço perante o Estado do Espírito Santo na condição de servidor celetista, não representa vacância do cargo público exercido a partir do advento da Lei Complementar n.º 187/2000, que passou a vincular o agente público ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS).

2. A reintegração do Servidor, em decorrência da ilegalidade de sua exoneração, tem como consequência o pagamento dos vencimentos relativos ao período em que ficou afastado. Precedentes do eg. TJES.

3. Inversão dos ônus sucumbenciais e deferimento da tutela provisória antecipada em sede recursal.

4. Recurso parcialmente provido.

(TJES, Classe: Apelação, 024110150646, Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/06/2017, Data da Publicação no Diário: 08/06/2017)

Por força desse acórdão, houve a reintegração no cargo público e aposentada compulsoriamente.

O Ministro Alexandre de Moraes, contudo, deu provimento monocrático ao recurso extraordinário interposto pelo Estado do Espírito Santo (ARE n. 1.231.507/ES), restabelecendo a sentença de improcedência, com confirmação posterior pela Primeira Turma do STF, nos seguintes termos:

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDORA PÚBLICA ADMITIDA NO REGIME CELETISTA, POSTERIORMENTE CONVERTIDO EM ESTATUTÁRIO. EXERCÍCIO DE CARGO PÚBLICO DE PROVIMENTO EFETIVO. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. HIPÓTESE DE VACÂNCIA DO CARGO, SEGUNDO A LEGISLAÇÃO ESTADUAL. PRETENSÃO DE RETORNO AO CARGO, AO FUNDAMENTO DE QUE A APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – INSS É CUMULÁVEL COM OS VENCIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REINTEGRAÇÃO AO MESMO CARGO PÚBLICO APÓS APOSENTADORIA, SEM APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. 1. A legislação estadual dispõe que a aposentadoria é causa de vacância do cargo público, o que determina o afastamento do servidor dos quadros da Administração. 2. O acesso a cargos públicos rege-se pela Constituição Federal e pela legislação de cada unidade federativa. Se o legislador estadual estabeleceu que a aposentadoria é causa de vacância, o servidor não pode, sem prestar novo concurso público, ser reintegrado ao mesmo cargo depois de se aposentar. Com efeito, antes mesmo da EC 20/1998, quando não havia a vedação de acumulação de proventos com vencimentos de cargo público, esta CORTE já proclamava a inarredável necessidade do concurso público para o provimento do cargo público após a aposentadoria. Precedentes. 3. No caso em análise, a servidora intenta ser reintegrada no mesmo cargo após a aposentadoria, sem se submeter a concurso público, o contraria a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 4. Além disso, a orientação jurisprudencial desta SUPREMA CORTE firmou-se no sentido de que a acumulação de proventos e vencimentos somente é permitida quando se tratar de cargos, funções ou empregos acumuláveis na atividade, na forma permitida pela Constituição (RE 163.204, Rel. Min. CARLOS VELLOSO). 5. Agravo Interno ao qual se nega provimento. (ARE 1231507 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 29-11-2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-274 DIVULG 10-12-2019 PUBLIC 11-12-2019)

Como bem consignou o Magistrado de 1º grau,
“do julgamento do Excelso STF que restabeleceu a sentença de 1º Instância, a qual rejeitou as pretensões da parte requerente, é corolário lógico a perda dos efeitos do ato de aposentação compulsória da parte impetrante, eis que foi embasado no julgamento proferido pelo Egrégio TJES, o qual não prevaleceu pelos Tribunais Superiores”
.

O ofício constante no id. 6837232, portanto, apenas deu cumprimento à decisão do Supremo Tribunal Federal proferida nos autos do processo n. 0015064-96.2011.8.08.0024, que rejeitou a tese da apelante.

Não verifico, portanto, motivos que justifiquem a reforma da sentença que reconheceu a existência de coisa julgada.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e
nego a ele provimento
.

Sem honorários advocatícios, conforme o disposto no art. 25 da Lei n. 12.016/09.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 05.11.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanhar o(a) eminente Relator(a).